Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO REITERADO DE CONSULTA AO BACENJUD. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao credor, como regra, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, na forma estabelecida pela norma processual.
2. Pode o magistrado, atento à peculiaridades do caso e aos princípios da celeridade, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, determinar a consulta aos sistemas de pesquisas disponíveis ao Judiciário.
3. A consulta reiterada ao sistema BACENJUD é admitida quando a parte demonstrar que diligenciou para localizar bens ou quando houver um longo lapso entre uma consulta e outra.
4. No caso em tela, o indeferimento do pedido de nova consulta ao sistema mostra-se correto, uma vez que a parte não comprovou que adotou providências para localizar bens do devedor e não houve decurso de prazo razoável desde a última consulta realizada.
5. Recurso conhecido e não provido.